Tribunal: TJDFT
Processo: 0002814-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002814-40.2019.8.07.0004 RECORRENTE: NADIA AGUIAR NERY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ANTERIOR. PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89, LEI 9.099/95). REQUISITOS. AUSÊNCIA. ATENUANTE. ARREPENDIMENTO (ART. 65, III, b, CP). ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. 1. Apelação na qual a Defesa da ré requer a absolvição dos crimes de estelionato e de denunciação caluniosa. Subsidiariamente, a desclassificação da denunciação caluniosa para a comunicação falsa de crime ou contravenção (art. 340 do CP), bem como a aplicação da sursis processual. Em caso de manutenção da condenação, requer o reconhecimento de atenuante do arrependimento (art. 65, III, b, CP) e a fixação da pena no mínimo legal. 2. Presente o dolo anterior, diante do artifício fraudulento criado pela agente – vários cheques de terceiros com assinaturas falsas – direcionado à obtenção de vantagem ilícita, afasta-se completamente a tese de mero inadimplemento contratual em detrimento da configuração do crime de estelionato. 3. Inviável a desclassificação do delito de Denunciação Caluniosa para Comunicação Falsa de Crime, porquanto houve efetiva imputação falsa de crime à pessoa específica e não mera notícia da ocorrência de crime, nos termos do artigo 340, do Código Penal. 4. Tendo havido o registro de boletim de ocorrência, mas sem que se tenha realizado qualquer diligência a fim de investigar a falsa notícia-crime perpetrada em desfavor da vítima e, considerando que as investigações não foram realizadas por circunstâncias alheias à vontade da agente, impõe-se a desclassificação do crime de denunciação caluniosa para a sua forma tentada. 5. Incabível a suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89, da Lei 9.099/95, porquanto a denunciada tem contra si ações penais em curso e, ademais, as penas dos crimes cometidos em concurso ultrapassam dois anos (súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, segundo entendimento jurisprudencial “eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser argüida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão”. (AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020), o que não ocorreu no caso. 6. Embora reprovável a conduta da ré, consistente em imputar à sua vítima a prática de crime de estelionato, sabendo-o inexistente, não há elementos nos autos para se afirmar que censurabilidade, no caso, é maior do que aquela já considerada pelo legislado ao cominar a pena o crime. 7. Não incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b”, do Código Penal quando, embora proposto o acordo para reparação dos danos, a proposta é recusada pela vítima. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos I, III, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de estelionato, porquanto ausente o dolo necessário à configuração do tipo legal, bem como do delito de denunciação caluniosa, uma vez que não foram realizados quaisquer tipos de atos preliminares de investigação. Assevera que ocorreu mero inadimplemento contratual e pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da denunciação caluniosa para o delito de comunicação falsa de crime. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1835047/SC (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2022). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos I, III, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) diferente do que sustenta a Defesa, o dolo aqui é anterior. A ré agiu com dolo preordenado, providenciou cheques com assinaturas “falsas” para enganar a vítima e, assim, obter vantagem indevida, consistente na suposta quitação de uma dívida e, em seguida, na aquisição de semijoias e roupas sem o pagamento correspondente. Diante de todo o artifício fraudulento criado pela ré direcionado à obtenção de vantagem ilícita, afasta-se completamente a tese de mero inadimplemento contratual (ID 34312216 - Pág. 5). (...) constata-se que Nádia cometeu sim o crime de denunciação caluniosa, contudo, na forma tentada (art. 14, inciso II, do Código Penal), pois, à míngua de maiores informações nos autos, é de se concluir que a Polícia Civil não empreendeu diligências a fim de investigar a falsa notícia-crime. Embora a ré Nádia tenha registrado boletim de ocorrência a fim de inverter os fatos e dar causa à instauração de inquérito policial contra Keile figurando como vítima, a investigação contra Keile não foi promovida por circunstâncias alheias à vontade de Nádia (ID 34312216 - Pág. 6/7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Igualmente não deve ser admitido o recurso especial fundamentado na alínea "b", uma vez que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, “No que concerne à interposição pela alínea ‘b’ do art. 105, III, da CF, não se pode conhecer do Recurso Especial. Isso porque a parte recorrente não demonstrou de forma clara e fundamentada como o Tribunal a quo julgou ‘válido ato de governo local contestado em face de lei federal’, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF: ‘é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (AgInt no REsp n. 1.889.641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.082.072/SP (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 25/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024